Tribunal: TJSP
Processo: 2045981-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
"AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE - Exercício de direito de retirada - Decisão que indeferiu expedição de ofício à Junta Comercial para imediata averbação da exclusão dos autores do quadro societário. Embora o direito de retirada de sociedade limitada constituída por prazo indeterminado, previsto art. 1.029 do Código Civil, seja potestativo, exercendo-se pela mera notificação dos demais

Ementa:
"AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE - Exercício de direito de retirada - Decisão que indeferiu expedição de ofício à Junta Comercial para imediata averbação da exclusão dos autores do quadro societário. Embora o direito de retirada de sociedade limitada constituída por prazo indeterminado, previsto art. 1.029 do Código Civil, seja potestativo, exercendo-se pela mera notificação dos demais sócios, no caso concreto não há prova que permita, neste momento processual, constatar a ciência dos demais sócios do exercício do direito de retirada pelos agravantes - Decisão mantida - Recurso improvido."